Tribunal: CARF
Processo: 16306.000003/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000003/2011-18
ACÓRDÃO
1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que se vislumbra no caso vertente, com a
apresentação da DIPJ, Livro Razão e demais documentos contábeis,
demonstrando a efetiva retenção alegada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito de IRRF no
montante adicional de R$ 89.047,26, o qual deve compor o saldo negativo de IRPJ pretendido,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
2
homologando, assim, as compensações declaradas nas DCOMP ́s objeto do processo, no limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SOLVAY DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs elencadas nos autos, de e-fls.03/60,
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, nos valores ali elencados, em relação ao ano-
calendário 2004, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 194/196, da DRF em Santo André/DF, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando integralmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 202/206, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 08-44.918, de 31 de
outubro de 2018, de e-fls. 357/360, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
3
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de gerar a totalidade do saldo negativo de IRPJ
pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 369/382,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, não homologando integralmente, assim, as declarações de
compensação promovidas, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-
calendário 2004 resta incontroversa, sobretudo considerando toda documentação comprobatório
trazida a colação.
Em defesa de sua pretensão, elenca histórico do procedimento da compensação,
com a evolução da legislação de regência, sustentando que remanesce em discussão somente a
retenção de R$ 89.047,36, uma vez que o julgador recorrido entendeu que a recorrente não
conseguiu demonstrar “a efetividade da retenção” da parcela no valor de R$ 89.047,36, referente
à fonte pagadora Solvay Farma Ltda. (CNPJ no 60.499.639/0001-95), considerando que “somente a
contabilização dos rendimentos e da retenção no livro diário não são suficientes como prova”.
Acrescenta que, ao contrário do entendimento da autoridade fazendária, as
receitas de aplicação financeira foram sim oferecidas à tributação, sendo certo e inegável que os
documentos acostados aos autos evidenciam que houve a retenção no referido valor, o qual fora
parcela que gerou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 775.016,19.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Neste contexto, explicita que a partir da análise do razão da conta no 241200008 –
“Imposto de Renda a recuperar referente a juros sobre mútuo Solvay Farma”, existente à fl. 148
dos autos, os valores que foram retidos entre fevereiro e novembro de 2004 referem-se
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
4
exatamente ao montante de R$ 89.047,36. A propósito, para facilitar a compreensão, a Recorrente
colaciona a referida imagem extraída do seu razão contábil.
Defende que, para evidenciar a retenção do referido imposto, a Recorrente anexou
aos autos (fls. 149/158) o Livro Diário do período de janeiro a novembro de 2004, de forma a
demonstrar a rastreabilidade de tais valores em sua contabilidade. Para tanto, a Recorrente,
considerando uma melhor visualização de tais documentos, colaciona as imagens abaixo extraídas
de tal livro contábil.
Esclarece, ainda, que na fl. 115 dos autos, é possível verificar, mediante a Ficha 53 –
“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA)” da DIPJ do ano-calendário de
2004, que a Recorrente à época informou ao Fisco Federal que a fonte pagadora era a empresa
Solvay Farma Ltda. (CNPJ no 60.499.639/0001-95), no exato montante glosado pela d. fiscalização,
consoante se verifica da imagem abaixo colacionada.
Sustenta que a própria Receita Federal do Brasil, a partir dos sistemas fazendários,
tem conhecimento de aludida retenção, o que fora corroborado ainda com mais precisão
mediante a apresentação do comprovante de pagamento efetuado pela fonte pagadora, Solvay
Farma Ltda., no qual resta indiscutível a retenção feita no valor de R$ 89.047,36, em conformidade
com a imagem abaixo extraída da fl. 260 dos autos.
Extrai-se daí, que os rendimentos anuais auferidos pela Recorrente foram sendo
oferecidos à tributação na medida em que se encerrava o ano-calendário da respectiva DIPJ. Por
meio do referido cotejo analítico de todos os referidos documentos, é evidente que a Recorrente,
no ano-calendário de 2004, conformou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 775.016,19
mediante a efetiva comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 89.047,36,
não podendo subsistir a glosa perpetrada pela d. fiscalização e mantida pelos Ilmos. Julgadores a
quo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
5
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
creditório requerido, não homologando integralmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, ratifica o Despacho Decisório, reconhecendo
parcialmente os créditos da recorrente, a pretexto de não restar comprovada a totalidade das
retenções arguidas pela empresa.
Com mais especificidade, o julgador de primeira instância, rechaçou em parte a
pretensão da contribuinte, com base nos seguintes fundamentos sintetizados:
“[...]
A discussão em questão resume-se à seguinte retenção na fonte que
compôs o somatório das parcelas componentes do saldo negativo de IRPJ
pleiteado pela recorrente em suas DCOMP:

A autoridade tributária entendeu que o contribuinte não conseguiu
demonstrar a efetividade da retenção. De fato, não há registro nos sistemas da
RFB da entrega de DIRF que comprovasse a retenção alegada. Nessas
circunstâncias, concordamos que somente a contabilização dos rendimentos e da
retenção no livro diário não são suficientes como prova.
Contudo, juntamente com sua manifestação de inconformidade, o
recorrente apresentou o que denomina de comprovante de retenção, obtido
junto à empresa sucessora (Abbott Laboratórios do Brasil Ltda) da então
responsável tributária (Solvay Farma Ltda). Também vale mencionar que, de
acordo com resposta à intimação (fl. 121) feita pela Delegacia da Receita Federal
em Santo André, os rendimentos que teriam gerado a retenção diziam respeito à
operação de mútuo realizada com empresa do mesmo grupo econômico.
Mesmo assim, entendemos que não resta suficientemente comprovada a
retenção pleiteada. É que, tendo em vista a ausência de DIRF, bem como do
efetivo recolhimento à Fazenda Pública dos valores supostamente retidos, faz-se
necessário uma comprovação inequívoca do direito pleiteado. Não foi acostado
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
6
aos autos o contrato de mútuo que teria dado causa aos rendimentos tributáveis,
nem, tampouco, houve comprovação com extratos bancários dos valores
creditados, os quais poderiam demonstrar a efetividade das retenções.
Assim, como o crédito de compensação precisa revestir-se dos atributos de
liquidez e certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional), não se reconhece a
retenção pleiteada como componente do saldo negativo. Por isso, voto no sentido
de considerar improcedente a manifestação de inconformidade. [...]”
Em outras palavras, em suma, entendeu o julgador recorrido que, apesar da
contabilização dos rendimentos e a demonstração da retenção na escrituração contábil da
contribuinte, como não costa aludida retenção nos sistemas fazendários, não poderia reconhecer
a sua efetividade, mormente considerando que a contribuinte não acostou aos autos o contrato
de mútuo e os respectivos extratos bancários.
De outra banda, argumenta a recorrente que colacionou aos autos a totalidade dos
comprovantes das retenções arguidas, o que faz novamente nesta assentada, ao contrário do que
restou assentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, elenca histórico do procedimento da compensação,
com a evolução da legislação de regência, sustentando que remanesce em discussão somente a
retenção de R$ 89.047,36, uma vez que o julgador recorrido entendeu que a recorrente não
conseguiu demonstrar “a efetividade da retenção” da parcela no valor de R$ 89.047,36, referente
à fonte pagadora Solvay Farma Ltda. (CNPJ no 60.499.639/0001-95), considerando que “somente a
contabilização dos rendimentos e da retenção no livro diário não são suficientes como prova”.
Acrescenta que, ao contrário do entendimento da autoridade fazendária, as
receitas de aplicação financeira foram sim oferecidas à tributação, sendo certo e inegável que os
documentos acostados aos autos evidenciam que houve a retenção no referido valor, o qual fora
parcela que gerou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 775.016,19.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Neste contexto, explicita que a partir da análise do razão da conta no 241200008 –
“Imposto de Renda a recuperar referente a juros sobre mútuo Solvay Farma”, existente à fl. 148
dos autos, os valores que foram retidos entre fevereiro e novembro de 2004 referem-se
exatamente ao montante de R$ 89.047,36. A propósito, para facilitar a compreensão, a Recorrente
colaciona a referida imagem extraída do seu razão contábil.
Defende que, para evidenciar a retenção do referido imposto, a Recorrente anexou
aos autos (fls. 149/158) o Livro Diário do período de janeiro a novembro de 2004, de forma a
demonstrar a rastreabilidade de tais valores em sua contabilidade. Para tanto, a Recorrente,
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
7
considerando uma melhor visualização de tais documentos, colaciona as imagens abaixo extraídas
de tal livro contábil.
Esclarece, ainda, que na fl. 115 dos autos, é possível verificar, mediante a Ficha 53 –
“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA)” da DIPJ do ano-calendário de
2004, que a Recorrente à época informou ao Fisco Federal que a fonte pagadora era a empresa
Solvay Farma Ltda. (CNPJ no 60.499.639/0001-95), no exato montante glosado pela d. fiscalização,
consoante se verifica da imagem abaixo colacionada.
Sustenta que a própria Receita Federal do Brasil, a partir dos sistemas fazendários,
tem conhecimento de aludida retenção, o que fora corroborado ainda com mais precisão
mediante a apresentação do comprovante de pagamento efetuado pela fonte pagadora, Solvay
Farma Ltda., no qual resta indiscutível a retenção feita no valor de R$ 89.047,36, em conformidade
com a imagem abaixo extraída da fl. 260 dos autos.
Extrai-se daí, que os rendimentos anuais auferidos pela Recorrente foram sendo
oferecidos à tributação na medida em que se encerrava o ano-calendário da respectiva DIPJ. Por
meio do referido cotejo analítico de todos os referidos documentos, é evidente que a Recorrente,
no ano-calendário de 2004, conformou o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 775.016,19
mediante a efetiva comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 89.047,36,
não podendo subsistir a glosa perpetrada pela d. fiscalização e mantida pelos Ilmos. Julgadores a
quo.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido,
em parte, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
8
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
É exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, havendo uma perfeita
subsunção dos preceitos da Súmula retro com os fatos que permeiam a demanda.
Ora, a própria autoridade julgadora de primeira instância admite que a diferença de
retenção não reconhecida, no montante de R$ 89.047,36, encontra-se devidamente escriturada,
comprovando, portanto, a contribuinte que suportou o ônus de aludida tributação, devendo,
assim, compor o saldo negativo pretendido.
Aliás, em sede de recurso voluntário, a contribuinte, além de repisar as alegações
da defesa inaugural, confronta com muita propriedade os documentos constantes dos autos,
demonstrando o crédito pretendido, senão vejamos:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.587 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000003/2011-18
9
1) DIPJ 2005/2004, e-fl. 113;
2) Livro Razão – Conta 241200008 - “Imposto de Renda a recuperar referente a
juros sobre mútuo Solvay Farma”, de e-fl. 148, demonstrando as retenções que
somadas alcançam o importe de R$ 89.047,36;
3) Livro Diário de janeiro a novembro de 2004, corroborando as informações
constantes da Conta retro, e-fls. 149/158;
4) Ficha 53 – “Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (LR, LP e LA)”
da DIPJ do ano-calendário de 2004, que a Recorrente à época informou ao Fisco
Federal que a fonte pagadora era a empresa Solvay Farma Ltda. (CNPJ no
60.499.639/0001-95), no exato montante glosado pela d. fiscalização. E-fl. 115;
5) Registros da DIPJ nos Sistemas Fazendários trazido à colação pela própria
autoridade fiscal, de e-fl. 72, confirmando constar dos referidos dados;
6) Comprovante de pagamento efetuado pela fonte pagadora, Solvay Farma Ltda.,
demonstrando a retenção no valor de R$ 89.047,26 – e-fl. 260;
Neste cenário, uma vez comprovado por robustos elementos de prova,
notadamente de sua escrita fiscal, a retenção remanescente de R$ 89.047,26, impõe-se
reconhecer a sua efetividade de maneira a compor o saldo negativo do IRPJ pretendido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo o crédito arguido a título de IRRF no
montante adicional de R$ 89.047,26, o qual deve compor o saldo negativo de IRPJ pretendido,
homologando, assim, as compensações declaradas nas DCOMP ́s objeto do processo, no limite do
crédito reconhecido, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 548
DF CARF MF
Original